Tribunal: TJPA
Processo: 0056126-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056126-59.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MARIA SUELI ALVES PEDROSA, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA

APELADO: MARIA SUELI ALVES PEDROSA, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelações interpostas em ação de reintegração de posse ajuizada por fundação pública estadual, mantendo sentença que determinou a reintegração do imóvel e afastou o pedido de indenização por perdas e danos.

2.

Os embargantes apontam omissão quanto à ausência de apreciação de pedido de destaque da pauta virtual para sustentação oral, bem como quanto à análise da posse, da propriedade e do alegado direito à indenização por benfeitorias, além de requererem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao deixar de apreciar pedido tempestivo de sustentação oral; (ii) ao não se manifestar sobre a alegada ausência de domínio da autora e sobre o direito à indenização por benfeitorias; (iii) quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Constatada a ausência de manifestação expressa acerca de pedido tempestivo de destaque para sustentação oral, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 937, I, do CPC.
6. Quanto às demais alegações, o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia, reconhecendo a comprovação da posse anterior da autora e a impossibilidade de usucapião de bem público, nos termos do art. 183, § 3º, da CF/1988, inexistindo omissão ou contradição.
7. A pretensão de rediscussão da posse, da propriedade e de eventual direito à indenização por benfeitorias revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
8. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

*Tese de julgamento:* 1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral formulado pela parte. 2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937, I; CF/1988, art. 183, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJAM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA SUELY ALVES PEDROSA E OUTROS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28175396, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela pelos ora embargados, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém /PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ em face de MARIA SUELY ALVES PEDROSA E OUTROS.

A peça inicial narra que o autor,
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
, alega ser legítima proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59, no bairro Cidade Velha, nesta Capital, que estaria sendo utilizado de forma precária pela parte requerida como depósito/garagem, ainda que os ocupantes residam em imóvel adjacente.

Relata que tomou ciência da ocupação através de ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB, que também demonstrava interesse na utilização do imóvel.

Argumenta possuir título de propriedade datado de 1911, devidamente registrado, e que, diante da turbação possessória, ingressou com a presente ação, requerendo a concessão de liminar para reintegração de posse, a confirmação da medida no mérito e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da
sentença
que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado à Rua Rodrigues dos Santos, nº 59, nesta Capital, em favor da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por perdas e danos.”

Inconformada com a sentença, a
FUNDAÇÃO
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à improcedência do pedido de perdas e danos.

No mérito, sustentou que foram devidamente comprovados os danos causados à autora pela ocupação indevida do imóvel, sendo cabível a indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Requereu, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização, bem como a majoração dos honorários advocatícios diante da complexidade da causa.

Na sequência,
MARIA SUELY ALVES PEDROSA E OUTROS
também interpuseram recurso de
Apelação
, para alegar que a sentença possui erro de premissa ao considerar como objeto da demanda o imóvel nº 59, quando, segundo os apelantes, o imóvel efetivamente em disputa seria o nº 55, que alegam possuir há anos.

Sustentaram, ademais, omissão da sentença ao deixar de analisar a ausência de titularidade dominial da autora sobre o imóvel de nº 55, bem como não ter considerado os documentos que comprovariam a posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2003.

Alegaram, ainda, que o imóvel de nº 59 teria sido adquirido legitimamente pela apelante Maria Suely.

Por fim, sustentaram o direito ao reconhecimento da usucapião do imóvel nº 55, onde afirmam ter sido erguida residência de seus familiares, com realização de benfeitorias substanciais. Pleiteiam a total improcedência da ação, com a consequente manutenção da posse e o reconhecimento da boa-fé.

Apresentadas as
contrarrazões
pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, pugnou-se pelo improvimento do recurso dos réus, sustentando a regularidade da sentença, especialmente quanto à titularidade do imóvel, reiterando que se trata de bem público, insuscetível de aquisição por usucapião.

Argumentou que a suposta posse dos réus é precária e recente, o que afasta qualquer alegação de posse qualificada.

Igualmente, os recorridos Maria Suely Alves Pedrosa e Willy Aaron Pedrosa Villalba apresentaram
contrarrazões
ao recurso interposto pela Fundação, requerendo seu desprovimento. Alegaram que a fixação dos honorários foi adequada e proporcional, tendo sido aplicada com base no valor da causa.

Reforçam, ainda, o deferimento da justiça gratuita em ação conexa, destacando sua hipossuficiência econômica.

Quanto aos danos, aduziram inexistirem elementos que os comprovem, sendo inadequada a presunção de prejuízos.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

Face ao acórdão, MARIA SUELY ALVES PEDROSA E OUTROS opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, para alegar a existência de omissões relativas à ausência de apreciação do pedido de destaque da pauta virtual para realização de sustentação oral, à suposta falta de manifestação quanto à propriedade e posse do imóvel objeto da demanda, bem como quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé, além de requererem o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a reiterar argumentos já analisados pelo Tribunal, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Defende que, em ação possessória, a discussão deve restringir-se à posse, sendo incabível debate acerca do domínio ou propriedade, bem como inaplicável a exceptio dominii.

Alega que a Fundação demonstrou suficientemente a posse do imóvel, enquanto os embargantes não comprovaram posse qualificada nem os requisitos da usucapião, além de ser juridicamente impossível usucapir bem público. Sustenta ainda que não há direito à indenização por benfeitorias nem direito de retenção, por se tratar de ocupação irregular de bem público, conforme entendimento sumulado do STJ, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o total desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, com os argumentos acima mencionados.

No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido de destaque da pauta virtual para realização de sustentação oral, verifica-se que assiste razão aos embargantes, tendo em vista a petição (ID 27695516) na qual consta a formulação de requerimento específico e tempestivo para a realização de sustentação oral, o qual não foi objeto de apreciação expressa no acórdão embargado.

A ausência de manifestação acerca desse pleito caracteriza omissão relevante, pois a sustentação oral constitui prerrogativa processual prevista no art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível que o órgão julgador se pronuncie sobre pedido formulado nesse sentido, a fim de assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos exclusivamente para suprir a referida omissão.

Quanto às demais alegações, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, expondo fundamentação suficiente acerca dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes, ainda que em sentido contrário aos interesses dos embargantes, vejamos:

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado de forma coerente e lógica o conjunto probatório dos autos, com especial atenção à documentação apresentada pela autora, que comprova a posse legítima exercida sobre o imóvel em questão.

Posteriormente, cumpre salientar que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará apresentou diversos documentos que corroboram a sua versão dos fatos, tais como escritura pública de doação (ainda que não registrada), notificações extrajudiciais, guias de IPTU em nome da entidade, e contratos de cessão de uso com terceiros, evidenciando, no mínimo, a posse indireta e contínua exercida sobre o bem.

Ademais, não se pode perder de vista que, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a ação possessória independe da comprovação de domínio, bastando a demonstração de posse anterior e sua perda injusta, elementos que restaram satisfeitos nos autos (art. 561 do CPC).

Por outro lado, os réus, ora apelantes, limitaram-se a afirmar que exercem posse mansa e pacífica no imóvel desde 2003, invocando inclusive ação de usucapião paralela. No entanto, não apresentaram documentos hábeis a infirmar a prova trazida pela autora, tampouco comprovaram animus domini de forma inequívoca.

Vale acrescentar que a simples existência de ação de usucapião, por si só, não obsta a reintegração de posse, especialmente quando se trata de bem público ou de natureza fundacional, como no caso da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sendo inaplicável o instituto da usucapião sobre tais bens (art. 183, §3º, da CF/88).

Por fim, mesmo que houvesse alguma dúvida quanto à titularidade dominial, é incontroverso nos autos que a autora foi injustamente privada da posse, cabendo, portanto, a reintegração. O juízo de origem, de forma acertada, entendeu pela ausência de comprovação de danos materiais, razão pela qual rejeitou o pedido de indenização, decisão esta que também deve ser mantida.

Observa-se que a pretensão de rediscutir a análise relativa à propriedade ou posse do imóvel, bem como ao alegado direito à indenização por benfeitorias, revela mero inconformismo com o resultado do julgado, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

No que tange ao pedido de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, somente para suprir a omissão relativa à ausência de apreciação do pedido de sustentação oral, e determinar a inclusão do recurso de apelação na pauta de julgamento da sessão PRESENCIAL, para realização de sustentação oral, mantendo o acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026